Tribunal: TJDFT
Processo: 0729994-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729994-22.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VALMIR ALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia nos autos da ação de arrolamento sumário proposta por VALMIR ALVES DO NASCIMENTO. Suspensa a tramitação da apelação até o julgamento do REsp 1.895.486/DF (Tema Repetitivo 1.074) (ID 39011607). O Distrito Federal manifesta-se para dar ciência quanto à decisão de suspensão da demanda e dizer que está de acordo. Reitera o fato de não haver impedimento, caso o apelado, antes da decisão final do Superior Tribunal de Justiça, comprove a regularidade tributária do espólio, de requerer a desistência do recurso (ID 39519362). O apelado juntou comprovante de pagamento do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação – ITCD (ID 41464934). O Distrito Federal comunicou a desistência do recurso (ID 42401221). É o relatório. DECIDO. O art. 998 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. O pedido será homologado pelo relator, nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT). Autorizada, portanto, a desistência da apelação. HOMOLOGO o pedido de desistência, nos termos do art. 998 do CPC e do art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator